Tribunal: STF
Processo: ARE 1410653
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE ADICIONAL DE BANDEIRA TARIFÁRIA. CUSTO DE PRODUÇÃO DA PRÓPRIA MERCADORIA COMERCIALIZADA. VALOR DA OPERAÇÃO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



      1. Tratam os autos de apelação em mandado de segurança por meio do qual se discute a incidência de ICMS sobre adicional de bandeira tarifária nas operações de fornecimento de energia elétrica. 



    2. Na comercialização de energia elétrica, considera-se como valor da operação não apenas o quantum devido a título de energia consumida, mas também os demais componentes da tarifa que reflitam os custos de produção do bem até o seu efetivo consumo, ou seja o valor da fatura, referente a todas as despesas computadas no preço da mercadoria e cobradas do usuário, nos termos do art. 13, I, § 1º, II, ”a” e “b” e art. 9º, § 1º, II da Lei Complementar nº 87/96. 



    3. As bandeiras tarifárias refletem os custos variáveis da geração de energia elétrica, sendo o adicional cobrado de forma proporcional ao consumo, acrescido no valor do kWh (quilowatt-hora) consumido. Integram, portanto, a composição do custo de produção da energia elétrica, o qual é cobrado do usuário quando do respectivo consumo. Tendo em vista estar contido no valor da operação, o adicional de bandeira tarifária deve integrar a base de cálculo do ICMS. 



    - Precedentes do STJ e desta egrégia Corte de Justiça.



      - Apelação conhecida e desprovida.



      - Sentença mantida



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, inciso II, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente